Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DA SILVA - CPF: 482.565.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA BARLETA SILVA - CPF: 793.701.101-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 90, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, a qual acolheu Exceção de
Pré
-Executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da
E
xecutada, determinou sua exclusão do polo passivo e condenou o
E
xequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Embargante sustenta omissão no julgado,
sob a tese
de que não houve manifestação acerca da incidência do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil
e requer
a redução da verba honorária pela metade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir: (i) se há omissão por ausência de manifestação quanto ao art. 90, § 4o, do CPC; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para redução da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quanto à tese invocada, pois a matéria referente à redução dos honorários com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC não foi devolvida nas razões do Agravo de Instrumento, inexistindo insurgência específica sobre o ponto.

4.
Ainda que superado esse fundamento, a hipótese dos autos não se amolda ao art. 90, § 4o, do CPC, que exige, cumulativamente, reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

5.
A anuência do Exequente ocorreu somente após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, quando já instaurado o incidente defensivo e já compelida a parte adversa à constituição de advogado para afastar indevida inclusão no polo passivo.
Ademais, i
nexistiu cumprimento simultâneo de prestação reconhecida, havendo apenas concordância tardia com providência imposta pela realidade processual evidenciada nos autos.

6.
Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Inexiste omissão quando o acórdão deixa de enfrentar fundamento não devolvido no recurso anteriormente interposto. 2. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento do pedido e cumprimento integral e simultâneo da prestação, não se aplica à mera concordância posterior manifestada após a instauração de incidente processual.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, 90, § 4o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo
Banco Bradesco S.A.

em virtude
do Acórdão de Id. 355028353 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Recorrente alega que o julgado é omisso sob o
argumento de que não houve manifestação quanto à incidência do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade quando houver reconhecimento do pedido.

Afirma tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, passível de apreciação de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Alega que, no
caso
, não houve resistência às alegações suscitadas pela
Agravada
, circunstância que autoriza a redução pretendida.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso,
para
suprir a
omissão apontada e reduzir pela metade a verba honorária fixada
.

Embora intimada,
Marcia Cristina
Barleta
Silva
não se manifestou quanto ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se observa do caderno processual, o Banco Bradesco S.A., sucessor de
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo, interpôs Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002418-48.2013.8.11.0041, que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por Márcia Cristina
Barleta
Silva
.

O Juiz singular
reconheceu a ilegitimidade passiva
da Executada
, determinou sua exclusão do polo passivo e condenou o
E
xequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Na mesma decisão, rejeitou o pedido subsidiário de redução da verba honorária pela metade, formulado com fundamento no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nas razões do Recurso,
o Banco
alegou que a condenação em honorários advocatícios
é
indevida, por inexistir litigiosidade, uma vez que, ao tomar ciência do equívoco na indicação da
Embargada
como inventariante do
E
spólio, concordou espontaneamente com sua exclusão do polo passivo
.

Sustentou
que houve mero erro material decorrente da semelhança entre nomes, sem resistência ao pedido formulado na
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
.

Ao final, requereu o provimento do
R
ecurso
para afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

A Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Recurso porque entendeu que a concordância posterior do
E
xequente não afasta o princípio da causalidade, visto que a inclusão indevida de pessoa estranha à relação jurídica executiva obrigou
a Embargada
a constituir
A
dvogado e provocar o Judiciário para resguardar sua esfera jurídica, sendo devida, assim, a verba honorária em razão do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade com exclusão da parte ilegítima do polo passivo.

Nestes Embargos de Declaração, o Banco Bradesco S.A. alega omissão no
A
córdão,
s
o
b

a tese
de que não houve manifestação acerca da incidência do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil
.

Aduz
que, em razão do reconhecimento do pedido e da ausência de oposição às alegações da parte adversa, os honorários advocatícios deve
m
ser reduzidos pela metade.

Nota-se que, no Recurso de Agravo de Instrumento, o Banco não sustentou a tese de redução pela metade com esteio no art. 90, § 4o, do CPC.

Naquele Recurso não há uma linha sequer quanto à matéria alegada neste Integrativo, o que afasta, por completo, a alegada omissão.

Com efeito, n
ão prospera a assertiva de omissão do julgado acerca
de
que a questão
que não
foi devolvida no
Agravo de Instrumento
interposto
.

Todavia, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não comporta acolhi
da
.

Sabe-se que o
art
igo
90, § 4o, do Código de Processo Civil condiciona a redução da verba honorária à ocorrência simultânea de dois requisitos: reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida.

Cumpre registrar, de forma expressa, que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo legal.

No caso,
a
manifestação do Banco ocorreu somente
depois

d
a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, quando já instaurado o incidente defensivo e já compelida a Embargada a contratar
Advogado
para afastar indevida inclusão no polo passivo da
Ação de E
xecução.

Também não houve cumprimento simultâneo e integral de prestação reconhecida, mas simples anuência tardia à exclusão da parte indevidamente demandada, providência já imposta pela própria realidade processual demonstrada nos autos.

Além disso, a controvérsia foi solucionada, sob a ótica do princípio da causalidade, concluindo-se que o Exequente deu causa à instauração do Incidente e aos custos processuais dele decorrentes.

Desse modo, ainda que examinada a tese veiculada nos
A
claratórios
, subsiste a condenação honorária
tal qual fixada,
pois a atuação processual do Embargante foi a causa direta da necessidade de defesa técnica da parte adversa.

Ressalte-se, ainda, que embora as normas relativas aos honorários advocatícios
tenham
natureza cogente, sua incidência depende da adequada subsunção entre o suporte fático e a hipótese legal invocada, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto
, não há vício a ser suprido, o que se verifica é mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
, ficando expressamente examinados os art
igos
1.022 e 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026